Tribunal: TJBA
Processo: 8026269-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026269-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NECY SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR INATIVO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. INEXIGIBILIDADE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8077854-52.2019.8.05.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.

A questão em discussão consiste em definir se procede a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por suposta contrariedade à tese fixada pelo STF no RE 606199/PR (Tema 493), processado pelo regime de repercussão geral, bem como se há necessidade de prévia liquidação por procedimento comum para apuração dos valores devidos.

O título executivo judicial exequendo não contraria o que foi decidido pelo STF no RE 606199/PR, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamento posterior (RE 658067/BA), negou seguimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia contra o acórdão que ora se executa, reconhecendo sua constitucionalidade.

A paridade entre servidores ativos e inativos, prevista na redação original do art. 40, §8º da Constituição Federal, assegura aos servidores aposentados o direito a receberem proventos em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos de tempo de serviço e titulação aferíveis ao tempo da aposentadoria.

A superveniência das Leis nº 10.963/08 e 12.578/12, que reestruturaram a carreira do magistério estadual, não constituem óbice ao cumprimento da obrigação de fazer determinada no título judicial, conforme precedentes deste Tribunal em casos idênticos, onde se reconheceu que a regra da paridade persiste enquanto perdurar a relação jurídica entre o ente estatal e o servidor inativo.

É dispensável a prévia liquidação por procedimento comum quando os cálculos apresentados pela parte exequente são de fácil intelecção, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos no título executivo, com a correta delimitação do período de apuração das diferenças devidas e projeção horizontal nas classes da carreira.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026269-56.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado NECY SILVA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.